Tribunal: TJBA
Processo: 0335656-73.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0335656-73.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): APELADO: ADSON AUGUSTO GOMES DOS REIS Advogado(s):CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, EDDIE PARISH SILVA ACORDÃO Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSOS SIMULTÂNEOS. AÇÃO ACIDENTÁRIA. INDEFERIMENTO DE BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NEXO CAUSAL E INCAPACIDADE LABORATIVA. LAUDO PERICIAL NÃO IMPUGNADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS ANTECIPADOS PELO INSS. TEMA 1.044 DO STJ. RESPONSABILIDADE DO ESTADO PELO CUSTEIO EM CASOS DE SUCUMBÊNCIA DA PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. APELAÇÃO DO AUTOR DESPROVIDA. APELAÇÃO DO INSS PROVIDA. I. Caso em exame 1. Trata-se de recursos simultâneos interpostos por Adson Augusto Gomes dos Reis e pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor, extinguindo o feito com resolução de mérito. O autor alegou incapacidade laborativa decorrente de acidente de trabalho e requereu concessão de benefício acidentário ou aposentadoria por invalidez. O INSS pleiteou o ressarcimento dos honorários periciais antecipados pela autarquia. II. Questão em discussão 2. (i) O recurso do autor questiona a negativa de concessão de benefício acidentário, sustentando incapacidade laborativa e nexo causal entre o trabalho e sua condição médica. (ii) O recurso do INSS discute a restituição dos honorários periciais antecipados pela autarquia em casos de sucumbência da parte autora beneficiária da gratuidade de justiça. III. Razões de decidir 3. O laudo pericial concluiu pela inexistência de nexo causal entre a condição médica do autor e o ambiente de trabalho, além de ausência de incapacidade laborativa decorrente de acidente de trabalho. 4. O autor não impugnou o laudo pericial nem apresentou elementos probatórios suficientes para desconstituí-lo, conforme exigido pelo art. 373, I, do CPC. 5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reafirma que a concessão de benefício depende de prova inequívoca do nexo causal e da incapacidade laboral, não configurados no caso em exame. 6. Nos termos do art. 8º, § 2º, da Lei nº 8.620/93 e do Tema 1.044 do STJ, em ações acidentárias, os honorários periciais antecipados pelo INSS são de responsabilidade do Estado quando a parte sucumbente é beneficiária da gratuidade de justiça. 7. A sentença omitiu análise sobre o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor, sendo o deferimento presumido, conforme entendimento consolidado pelo STJ. 8. O ressarcimento pelo Estado é medida que se impõe, considerando a hipossuficiência declarada e não contestada. IV. Dispositivo 9. Recurso conhecido e provido. _____________ Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos 373, I, e 82, §2º. Lei n.º 8.620/1993, artigo 8º, §2º. Código de Processo Civil, artigo 98, VI. Jurisprudência relevante citada: STJ - Tema Repetitivo 1.044 (REsp 1823402/PR e REsp 1824823/PR). STJ - AgInt no REsp 1998081/DF. TJ-BA - Apelação: 8068171-20.2021.8.05.0001. TJ-BA - Apelação: 8013395-90.2022.8.05.0080. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos recursos de Apelação Cível n.º 0335656-73.2013.8.05.0001, em que figuram como apelantes simultâneos ADSON AUGUSTO GOMES DOS REIS, pelo polo ativo, e INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pelo polo passivo. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora e CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso da parte ré, nos termos da Relatora. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º grau – Relatora